Tribunal: TJBA
Processo: 8026086-80.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026086-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIAS

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES DE USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARREIRAS-BA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza da 3ª Vara Privativa de Registros Públicos da Comarca de Barreiras-BA em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca nos autos da Ação de Usucapião nº
80
08829
-
78
.202
2
.8.05.0022
. O Juízo da 2ª Vara Cível declinou da competência em favor da Vara de Registros Públicos, sob o fundamento de que eventual sentença favorável na ação de usucapião seria título hábil para registro imobiliário. Por outro lado, a Magistrada Suscitante entendeu que a competência para julgar ações de usucapião não é atribuída às Varas de Registros Públicos, mas às Varas Cíveis, de acordo com a legislação estadual e jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a Ação de Usucapião nº
80
08829
-
78
.202
2
.8.05.0022
é da 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras-BA ou da 3ª Vara Privativa de Registros Públicos da mesma Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação estadual aplicável (Lei nº 10.845/2007 - Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia) não atribui competência privativa às Varas de Registros Públicos para processar e julgar ações de usucapião, conforme se infere de seu art. 75, que delimita a competência dessas Varas a causas relacionadas diretamente aos Registros Públicos, como dúvidas levantadas por Tabeliães e Oficiais de Registro ou procedimentos administrativos relacionados aos serviços notariais.

4. O art. 68 da mesma legislação atribui às Varas Cíveis a competência residual para julgar ações de natureza cível, incluindo as ações de usucapião, não havendo disposição legal que exclua essas ações do âmbito das Varas Cíveis.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) e de outros Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que ações de usucapião devem ser processadas e julgadas pelas Varas Cíveis, por tratarem de matérias eminentemente cíveis, cuja competência é definida pelo local da situação do imóvel, conforme art. 47 do CPC.

6. A eventual necessidade de registro da sentença no Cartório de Registro de Imóveis não altera a competência para processar e julgar a ação, permanecendo esta com as Varas Cíveis, sendo o registro uma consequência administrativa posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Competência declarada do juízo suscitado – 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras-BA – para processar e julgar a Ação de Usucapião nº
80
08829
-
78
.202
2
.8.05.0022
.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar ações de usucapião é das Varas Cíveis, conforme a competência residual prevista em legislação estadual, sendo irrelevante o fato de a sentença eventualmente constituir título para registro no Cartório de Registro de Imóveis.

2. A competência das Varas de Registros Públicos restringe-se às matérias previstas expressamente na legislação, não abrangendo as ações de usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), arts. 68 e 75; CPC/2015, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, CC nº 8027061-44.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 03/12/2021; TJ-BA, CC nº 8015961-29.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 16/02/2021; TJ-AM, CC nº 0601195-29.2013.8.04.0001, Rel. Joana dos Santos Meirelles, j. 30/03/2023; TJ-GO, CC nº 0243732-21.2016.8.09.0051, Rel. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 21/02/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência de nº 80
26086
-
80
.202
5
.8.05.0000,
em que figuram como
Suscitante -

3ª Vara Privativa de Registros Públicos da Comarca de Barreira
s

e como Suscitado -
2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras
-
BA
.

ACORDAM os
Desembargadores
integrantes da
s
Seç
ões
Cíveis Reunidas do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE
o presente conflito,
por conseguinte
declara
r
a competência do juízo
Suscita
do
-
2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras
-
BA
.
-
para processar
e
julgar
a
Ação de
Usucapião
d
e nº
80
08829
-
78
.202
2
.8.05.0022
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador/BA,

11